Tribunal: TJMT
Processo: 0006894-33.2005.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006894-33.2005.8.11.0002
RECORRENTE: MELVIS FABRÍCIO GELLI
RECORRIDA: ALIETE ROMÃO GOMES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 43235489) interposto por MELVIS FABRÍCIO GELLI com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 36488980):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - RATEIO - PENSÃO POR MORTE - EX CÔNJUGE QUE SE DIZ COMPANHEIRA EM PERÍODO POSTERIOR AO DIVÓRCIO - FALTA DE PROVA DOS REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL - ÔNUS QUE INCUMBIA À AUTORA - PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO - RECONVENÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA EXCLUSÃO DE DEPENDENTE - INDEFERIMENTO MANTIDO - PLEITO DEVE SER FEITO VIA ADMINISTRATIVA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO DEVIDA MESMO NOS CASOS DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE - RECURSO ACOLHIDO NESTE CAPÍTULO - PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO - SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.
1- De acordo com o artigo 1723 do Código Civil, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2- In casu, nota-se que não ficou comprovada a existência do vínculo público e duradouro entre a primeira Apelante e o falecido no período posterior ao divórcio, ou seja, de janeiro a abril de 2003. Assim, diante da falta de prova da existência de união estável entre o de cujus e a primeira Apelante, ônus este que a ela incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, não há motivos para a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido para reconhecê-la como única dependente e beneficiária da pensão por morte. Rateio indevido. Prova documental sobre a qualidade de companheira do falecido. Sentença mantida neste ponto.
3- Tendo em vista que a segunda Recorrente requereu administrativamente a concessão do benefício de pensão por morte, poderá, também, pedir a exclusão da Apelada como dependente pela mesma via, uma vez que a sentença, transitada em julgado, lhe dará respaldo para tanto.
4- A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não impede a condenação do beneficiário no ônus da sucumbência, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 2.o e 3.o, do CPC”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0006894-33.2005.8.11.0002, Relatora: Des. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 04/03/2020).
O Recorrente alega que “o Acórdão caminhou data vênia, em sentido contrário ao artigo 1.723 do Código Civil, que em seu dispositivo discorre como reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, lhe afrontando e negando lhe vigência”. (id 43235489 - p. 3)
Afirma que “(...) o de cujus embora divorciado, quando retornou ao Estado de São Paulo, reconciliou -se e restabeleceu com ela, a União Conjugal de forma estável, passando e retornando inclusive, a arcar com as despesas domésticas e familiares da casa, comprovando ainda a recorrente reconvinda, a necessidade do recebimento do benefício de Pensão por Morte do INSS, em razão de ser pessoa idosa nos termos da lei (hoje com mais de 65 anos de idade) e da precária insuficiência de recursos financeiros para sua subsistência, além do reflexo até os dias de hoje, com relação a todas as despesas que foram realizadas com tratamento de saúde, internação e sepultamento do de cujus por ocasião de seu falecimento, além da manutenção do Jazigo onde esta sepultado o falecido”. (id 43235489 - p. 5-6)
Recurso tempestivo (id 43489974).
Contrarrazões no id 44326999.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 1.723 do Código Civil, está amparada na assertiva de mantinha com o Sr. que convivia com o Sr. Tércio Gelli em regime de união estável até na época do seu falecimento, de modo que é a única dependente e beneficiária do falecido.
No entanto, constou do aresto impugnado que “da análise do conjunto fático probatório, tem-se que não ficou comprovada a existência do vínculo público e duradouro entre a Apelante e o Sr. Tércio Gelli no período posterior ao Divórcio, ou seja, de janeiro/2003 a 30/04/2003”. (id 30853982 - p. 4-5)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PUBLICIDADE. AFFECTIO MARITALIS. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica nulidade do decisum, por afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando se decide a lide de forma fundamentada, com a explicitação clara e objetiva dos motivos que levaram à conclusão pela inexistência dos requisitos configuradores da união estável no caso concreto.
2. A alteração do acórdão recorrido, amparado na ausência de provas quanto à publicidade e à pretensão de constituir família durante o período de convivência entre os litigantes, demandaria novo exame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1324451/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 17/12/2018)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII